Tribunal: STF
Processo: ARE 1266629
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pelo Estado da Bahia cujo objeto é a decisão que, em juízo de admissibilidade, entendeu que nas alegações do recurso, quanto à afronta aos artigos 2º; e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal, restou demonstrada a ausência de prequestionamento; já em relação à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Carta Republicana, e quanto à discussão acerca da existência do direito subjetivo à nomeação da recorrida aprovada, o Tribunal de origem negou seguimento por entender que a controvérsia dos autos é idêntica à versada no AI 791.292 – Tema 339 e no RE 837.311 – Tema 784, respectivamente (eDOC 18).
    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 
    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais)
    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Temas 339 e 784 da sistemática da repercussão geral.
    No que tange às questões remanescentes, observa-se que as violações apontadas no recurso extraordinário não foram objeto de prequestionamento na via ordinária, motivo pelo qual o recurso não merece prosperar, pelo óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado o precedente da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, a, do mesmo Código. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente